Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO R. BRASILIA DOS MORADORES DA COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília de Brasília que, em execução de título extrajudicial autuada sob o no 0036784-79.2015.8.07.0001, proposta em desfavor de TOBIAS ALARCAO DE ANDRADE E OUTROS, indeferiu o pedido de inserção das cotas condominiais vincendas na execução. Em suas razões recursais, sustenta que a relação de trato sucessivo justifica a inserção dos valores e não lhe retira a liquidez e exigibilidade. Defende que a medida é compatível com os princípios da economia e celeridade processual. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a manutenção do pedido de pagamento das parcelas vincendas, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 16205867. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O processo de execução, não apresentando fase cognitiva prévia, exige que “o acertamento do direito do credor deve preceder à execução forçada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processo Civil, Vol. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255). Por tal motivo, é imprescindível que o título exteriorize uma obrigação certa, líquida e exigível, na forma prevista no artigo 783 do NCPC. Em análise prefacial, nota-se que a inclusão de cotas condominiais vincendas no curso do processo afasta o requisito da exigibilidade, uma vez que o pagamento destas parcelas demanda não só verificação de identidade com as anteriores (já que tais prestações submetem-se a revisões constantes), mas da própria manutenção da condição de condômino dos agravados. A hipótese não cuida, portanto, de mero cálculo aritmético, mas da ausência de elementos para que se possa apurar a liquidez e certeza da obrigação. Não obstante a controvérsia da matéria nesta e. Corte e de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, colacionam-se precedentes consentâneos a este entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A dívida hábil a aparelhar uma execução de título extrajudicial pressupõe o preenchimento dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, nos termos do artigo 783 do CPC. Assim, revela-se descabida a inclusão de parcelas condominiais vincendas no curso da execução extrajudicial. 2. Apesar de envolver prestações sucessivas, atinentes a taxas condominiais, mostra-se inaplicável, por incompatibilidade ao rito da execução, a norma contida no artigo 323 do CPC/2015, prevista para a fase de conhecimento, cujo título executivo (judicial) apenas será constituído por ocasião da prolação da sentença condenatória. 3. Na execução de título extrajudicial, por não abarcar fase anterior de conhecimento, somente as parcelas vencidas até a propositura da demanda é que podem fazer parte deste procedimento, sob pena de se perpetuar a execução, acarretando, ainda, incerteza e iliquidez no quantum total perseguido. 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão n.1111522, 07062285120188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUERES VENCIDOS. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 290 DO CPC. APLICAÇÃO RESTRITA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. INCABIMENTO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução tem como pressuposto genético seu aparelhamento por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 586 e 618, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação. 2. Os pressupostos da ação de execução por quantia certa ensejam que, quando do aviamento da pretensão, a fim de se possibilitar ao devedor a exata compreensão dos limites objetivos do executivo, e, conseguintemente, o amplo exercitamento do seu direito de defesa, a obrigação estampada no título deve ser certa e líquida, ou seja, definida e modulada, o que significa dizer que o objeto, a forma e os sujeitos da relação jurídica obrigacional devem ser claramente apresentados, contornando a moldura do executivo, pois, na execução de quantia certa, o devedor é citado, na forma do artigo 652 do Código de Processo Civil, para o pagamento de quantia certa no prazo determinado pelo estatuto processual ou opor-se por meio dos embargos (CPC, art. 736), determinando que, nesse momento - a citação válida - ocorre o aperfeiçoamento da relação processual e estabilização da demanda, revestindo-se de imutabilidade o objeto da ação por imperativo do devido processo legal e segurança jurídica (CPC, art. 264). 3. Conquanto as obrigações derivadas de contrato de locação em vigência ostentem natureza diferida e advenham da mesma relação jurídica obrigacional que justificara o exercitamento do direito de ação, é certo que, quando do ajuizamento da ação de execução por quantia certa, a causa de pedir se limitara ao inadimplemento havido e o objeto fora pautado pelas parcelas inadimplidas expressamente declinadas até o momento da formulação da pretensão executiva e estabilização da relação jurídico-processual, o que obsta que, inadimplidas parcelas após a citação, venham a ser agregadas ao débito originalmente formulado, pois o fato transmudaria a ação em execução de quantia incerta. 4. Se a execução tem como premissa a subsistência de obrigação líquida e certa aparelhada em título provido de exigibilidade, obviamente que, formulada a pretensão e aperfeiçoado o ato citatório, não se afigura viável serem incrementadas ao débito exeqüendo as parcelas vencidas, ainda que originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, pois a natureza executiva da pretensão não comporta essa dilação de objeto, ainda que se compreenda que o título executivo extrajudicial germinara de obrigação contratual de prestação periódica, como ocorre nos contratos de locação, à medida que o artigo 290 do Código de Processo Civil, acertadamente, não se aplica ao processo de execução, conforme se afere da própria sistemática do processo civil e organização topológica da legislação codificada. 5. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão n.842456, 20140020275723AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 356) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. A execução somente pode abranger as prestações vencidas até a propositura da demanda na medida em que, quando do ajuizamento da ação de execução por quantia certa, a causa de pedir se limitou as parcelas inadimplidas expressamente declinadas até aquele momento. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.694678, 20130020103360AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 51) Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, DF, 28 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator